Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. DECORRÊNCIA DA LEI. CPC, ART. 1.012. INCIDÊNCIA. PREJUDICADO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS. SUCESSÃO. CÔNJUGE. VIÚVA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. CONCORRÊNCIA COM FILHOS EXCLUSIVOS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. DIREITO VITALÍCIO.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
3. Comprovado que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, caput).
5. O pedido cumulado de arbitramento de aluguéis não consta no rol estabelecido na Lei de Locações, segundo a qual o recurso é recebido somente no efeito devolutivo (Lei 8245/1991, art. 58, V). Incidente a regra de recebimento no duplo efeito, resta prejudicado o pedido de recebimento no efeito suspensivo.
6. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar (CC, art. 1.831).
7. O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência do casal deve ser conferido à viúva sobrevivente não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do falecido.
8. A titular do direito real de habitação poderá morar no imóvel até a sua morte. Trata-se, portanto, de um direito vitalício.
9. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.